Tribunal: TJPA
Processo: 0804861-87.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804861-87.2023.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL ALBUQUERQUE PEDROSA CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante à pena de 20 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória ou o reconhecimento da legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da legítima defesa; e (iii) determinar se é cabível a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e a manutenção da indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

4.

O boletim de ocorrência, o requerimento de medidas protetivas e o laudo de lesão corporal confirmam a narrativa apresentada pela ofendida quanto às agressões sofridas.

5.

O conjunto probatório demonstra que o apelante iniciou o entrevero físico ao tentar retirar o filho do colo da vítima mediante violência, desferindo tapa em seu braço, circunstância que afasta a alegação de legítima defesa.

6.

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, bem como reação moderada e necessária, requisitos não evidenciados no caso concreto.

7.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal incide nas contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1333.

8.
O
s fatos ocorreram antes da alteração promovida pela Lei n. 14.994/2024, inexistindo à época previsão específica no art. 21 da Lei das Contravenções Penais que afastasse a incidência da agravante genérica.

9.

A fixação de indenização mínima por danos morais é admissível nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação, sendo prescindível instrução probatória específica acerca da extensão do dano moral.

10.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por vias de fato em contexto de violência doméstica.

2.

Não se configura legítima defesa quando o agente inicia a agressão física e inexiste reação moderada e necessária.

3.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal aplica-se às contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, observada a legislação vigente ao tempo dos fatos.

4.

A indenização mínima por danos morais decorrente de violência doméstica pode ser fixada independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; Código Penal, arts. 25, 59 e 61, II, “f”; CPP, arts. 386, III, V e VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.740.275/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, REsp 2.173.036/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025; STJ, REsp 1.643.051/MS, Tema Repetitivo 983; STJ, Tema Repetitivo 1333.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Rafael Albuquerque Pedrosa Carneiro em face de sentença prolatada pelo Juiz da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que o condenou pela prática de contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Consta da denúncia que, no dia 15.12.2022, por volta das 20h25min, em via pública localizada na Vila Augusta, bairro Batista Campos, nesta Capital, a vítima Giselle Costa Machado teria sido agredida fisicamente pelo apelante, seu ex-companheiro.

Narra a peça acusatória que a vítima conviveu com o recorrente por aproximadamente nove anos, possuindo um filho em comum, à época com quatro anos de idade, estando separados há cerca de um ano quando dos fatos. Relata que se encontrava em frente à residência de uma vizinha, enquanto as crianças brincavam, ocasião em que iniciou-se uma discussão envolvendo um patinete.

Ao intervir na discussão entre as crianças, o apelante teria tomado o patinete de forma agressiva, circunstância que motivou a vítima a adverti-lo quanto à maneira como estava agindo. Em seguida, a criança sentou-se no colo da ofendida, momento em que o recorrente insistiu para que o filho ingressasse em sua residência para jantar com ele. Diante da negativa da vítima, que informou que levaria a criança para casa, o apelante tentou retirá-la de seu colo à força, ocasião em que desferiu um soco em seu braço esquerdo. A partir disso, a ofendida reagiu à conduta do recorrente, evoluindo a situação para vias de fato.

A denúncia registra, ainda, que a vítima apresentou pequenas lesões no dedo mínimo da mão direita, hematoma no braço e quebra da unha do dedo mínimo da mão esquerda. Acrescenta que o comportamento agressivo do apelante seria recorrente no âmbito da relação mantida entre as partes, expondo-a, inclusive, a situações vexatórias perante terceiros (ID 22083660).

O juiz proferiu sentença para condenar o apelante a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, no regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP (ID 22083704).

Em razões recursais, pugna o apelante por sua absolvição, nos termos do art. 386, III, V e VII do CPP, sustentando, alternativamente, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da agravante atinente à violência doméstica e exclusão de indenização por danos morais (ID 28555440).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau (ID

31304802).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 33006957).

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para amparar a condenação do apelante pelo delito imputado, bem como à análise da alegada incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, além do exame do pleito subsidiário de redimensionamento da pena, mediante o afastamento da agravante relacionada ao contexto de violência doméstica e exclusão de indenização por danos morais.

2.1. Da alegada insuficiência probatória e da tese de legítima defesa.

O apelante sustenta a insuficiência de provas para sustentar a condenação, alegando, ainda, que o apelante teria agido em legítima defesa durante o entrevero ocorrido com a vítima.

No que concerne à dinâmica dos fatos, a vítima Giselle Costa Machado, em Juízo relatou:

“que Rafael chegou do trabalho, deu boa noite para uma vizinha, mas não falou com ela, passando direto para sua residência.
Contou que ele abriu a porta de sua casa e começou a “liberar" patinete e bicicleta, para as crianças brincarem, sendo que havia apenas um patinete e uma bicicleta para duas crianças, o que, normalmente, ocasionava conflito entre os menores.
Por conta disso, ela comentou com as crianças “teu pai sabe que dá briga, ele chega aqui, não fica contigo, entra em casa, só libera e deixa vocês brigando aqui na rua”. Narrou que, ao escutar o comentário da ofendida, o réu “esbravejou” alguma coisa do portão de sua casa, que a vítima não soube descrever.
Ato contínuo, ela disse que não estava falando com ele, mas sim sobre ele, ao que ele se aproximou e retirou, com certa brutalidade, o patinete e a bicicleta das crianças. Diante da atitude do ex-companheiro, a vítima pediu para que ele não agisse daquela forma.
Afirmou que um dos filhos, “Gabriel”, falou: “pai, não faz, eu estou brincando”.
Porém, mesmo assim, o réu, de forma abrupta, retirou o patinete do menor. Contou que, diante da situação, pegou Gabriel no colo e lhe falou “calma, papai, vai se acalmar e depois você conversa com ele”. Ato contínuo, o acusado falou “Bora Gabriel, entrar para jantar?”; a vítima disse que ele não iria e passaram a discutir na presença do menor. Usando de força física, o réu começou a puxar a criança, que estava com a mãe e, como ela não permitia que o ex-companheiro levasse o menor, o acusado desferiu um tapa em seu braço
.
Diante disso, pediu para que uma vizinha, que estava próximo, levasse o filho para dentro de casa e, ato contínuo, partiu para cima do réu, com muita raiva. Afirmou que tentou agredi-lo, mas, pelo fato dele ser maior do que ela, não conseguiu
. Contou que ele ainda lhe desferiu vários chutes e quebrou seu relógio. Narrou que ficou com diversos hematomas nos braços e que se sentiu duplamente agredida, pois foi segurada pelo sobrinho e padrasto do réu, enquanto o réu se evadia do local com o menor. Que a situação só terminou quando ela acionou a polícia. (depoimento extraído da sentença condenatória de ID 22083704). (grifos)

Em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, as declarações prestadas pela ofendida mostraram-se firmes, lineares e coerentes ao longo da persecução penal, encontrando respaldo no boletim de ocorrência, no requerimento de medidas protetivas de urgência e no laudo de lesão corporal, o qual atestou ofensas à integridade física da vítima compatíveis com a dinâmica narrada.

O acervo probatório revela, portanto, que a agressão inicial partiu do apelante, circunstância que afasta a tese de legítima defesa prevista no art. 25 do Código Penal, a qual pressupõe agressão injusta, atual ou iminente, bem como utilização moderada dos meios necessários para repelir a ofensa.

A reação da vítima ocorreu apenas após a conduta agressiva praticada pelo recorrente, inexistindo elementos aptos a demonstrar atuação defensiva legítima por parte do apelante.

Mantém-se, assim, a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

2.2. Da manutenção da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal.

O apelante requer o afastamento da agravante relacionada ao contexto de violência doméstica e familiar, sustentando, ainda, a ausência de dolo específico apto a justificar sua incidência.

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, elevando a reprimenda em razão de a infração ter sido praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Os elementos constantes dos autos demonstram que as partes mantiveram relacionamento afetivo por aproximadamente nove anos, possuem filho em comum e que o episódio delituoso decorreu de conflito surgido justamente no âmbito da convivência familiar e do exercício da guarda da criança.

A propósito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1333, firmou compreensão no sentido da aplicabilidade da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal às contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica contra a mulher, ressalvada apenas a hipótese de incidência da alteração promovida pela Lei n. 14.994/2024.

Na hipótese dos autos, os fatos ocorreram em 2022, anteriormente à modificação legislativa que introduziu o §2º ao art. 21 da Lei das Contravenções Penais, inexistindo, portanto, causa especial apta a afastar a agravante genérica corretamente reconhecida na sentença.

Registro, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento de que “é cabível a aplicação das agravantes elencadas no Código Penal às contravenções tipificadas na Lei de Contravenções Penais” (AgRg no AREsp n. 2.555.804/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe 13/8/2024). 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.173.036/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025).

Igualmente não prospera a alegação de ausência de dolo específico, porquanto a contravenção penal de vias de fato exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de praticar a agressão física, sendo desnecessária finalidade específica para configuração da infração ou incidência da agravante decorrente do contexto de violência doméstica e familiar:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial demonstra, de forma harmônica e coerente, a materialidade e a autoria dos delitos, amparado por boletim de ocorrência, registros policiais e prova oral colhida em juízo. 4. A palavra da vítima, firme, linear e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A confissão parcial do apelante, ao admitir o ingresso não autorizado na residência e o empurrão desferido contra a vítima, reforça o conjunto probatório e afasta a tese defensiva de ausência de autoria. 6.
A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, exige apenas dolo genérico, direto ou eventual, consistente na vontade consciente de praticar a agressão física, sendo irrelevante a intenção específica de causar lesão
. [...] (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001865320238140087 33585066, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal) (grifos)

Desse modo, não há ilegalidade na exasperação promovida pelo magistrado.

2.3. Da indenização mínima por danos morais.

Quanto aos danos morais, a defesa pleiteia a exclusão da condenação.

A denúncia postulou:

[...] Protesta a produção de provas em direito admitidas e havendo apuração do prejuízo da vítima, cabe fixar o valor mínimo a título de dano moral, conforme estabelecido pelo art. 387, inciso IV, do CPP e a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.643.051 - MS (2016/0325967-4).

Segundo a dicção do art. 387, IV do CPP, o Juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Nessa perspectiva colaciono:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONFIGURADO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. Apelações interpostas por Yuri Martins de Souza, assistido pela Defensoria Pública, e pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença da 3ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que condenou o réu pelo crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP), à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por limitação de fim de semana, além de 20 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O réu foi absolvido da acusação de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP. A defesa buscou a absolvição ou a redução/exclusão da indenização. O Ministério Público recorreu para incluir a condenação pelo art. 147-B do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu preenche os elementos do crime de perseguição ou se deve ser absolvido por atipicidade e ausência de habitualidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos típicos do crime de violência psicológica contra a mulher, com especial atenção à comprovação do dano emocional relevante. III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00) mostra-se proporcional e adequado ao dano sofrido, não se justificando a redução com base na hipossuficiência econômica do réu, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 983).
IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A prática reiterada de atos que violem a privacidade da vítima e revelem conduta intimidatória e de dominação caracteriza o crime de perseguição, nos termos do art.147-A do Código Penal. A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) exige comprovação de abalo emocional relevante, mediante prova técnica ou indícios objetivos do dano psíquico.
A fixação de indenização por danos morais decorrentes de crime de violência de gênero deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se afastando pela mera alegação de hipossuficiência econômica do réu.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08114148720228140401 31668357, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (grifos)

O Juízo fixou indenização por danos morais em favor da vítima:

“[...] DOS DANOS MORAIS.
Considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, condeno o réu RAFAEL ALBUQUERQUE PEDROSA CARNEIRO, ao pagamento a título de danos morais da quantia de R$ 500 (quinhentos reais).
O referido valor será revertido em favor da vítima, Giselle Costa Machado.” (grifos)

Sob esse enfoque, mantida a indenização por danos morais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026